Tribunal: TJMT
Processo: 0004213-53.2017.8.11.0040
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0004213-53.2017.8.11.0040
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: JONATHAN BEHER MELQUIDES FERNANDES, LUAN FELIPE DE OLIVEIRA FRANCA
Vistos, etc.
Remetam-se os autos a Procuradoria-Geral de Justiça para parecer.
Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de agosto de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.